Tribunal: TJBA
Processo: 8006128-19.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8006128-19.2025.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Apelante: Paulo Henrique dos Santos Silva

Advogado: Dr. Yuri Gustavo de Miranda Souza (OAB/BA: 52.159)

Apelante: Paulo Vitor de Jesus Costa

Advogado: Dr. Marcelo Galvão Mattos (OAB/BA: 15.450)

Apelante: Luiz Eduardo Moreira Pinheiro

Advogado: Dr. Ramon Soares Guedes (OAB/BA: 64.490)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Graziella Junqueira Pereira

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. INACOLHIMENTO. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. DILIGÊNCIA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVARAM À SUSPEITA DE PRÁTICA DELITIVA. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES ESTATAIS. DEMAIS ELEMENTOS CONSONANTES COLHIDOS EM SEDE PRELIMINAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA RETIFICADA.
AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DA “CONDUTA SOCIAL” E DAS “CONSEQUÊNCIAS”.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS.
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. PRECEDENTES DO STJ.
PEDIDO
DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO,
redimensionando as penas definitivas, DE OFÍCIO, para
05 (cinco) anos e 03

(
três
) meses de reclusão

a
todos os recorrentes, em regime inicial fechado, e
530 (quinhentos e trinta) dias-multa para Paulo Henrique dos Santos Silva e Luiz Eduardo Moreira Pinheiro e, por outro lado,
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa para
Paulo Vítor de Jesus Costa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados
os demais termos da sentença condenatória vergastada
.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Paulo Henrique dos Santos Silva, Paulo Vitor de Jesus Costa e Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, assistidos por advogados constituídos, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que condenou Luiz às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; Paulo Henrique a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; e Paulo Vitor a 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os da imputação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas e negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 101581285),
in verbis
:
“Consta que no dia 30 de julho de 2025, os denunciados Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, Paulo Henrique dos Santos Silva e Paulo Vitor de Jesus Costa se associavam, a fim de comercializar, bem como mantinham em depósito, a quantia de 934,422g (novecentos e trinta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas) de “cocaína”, 2.303,76g (dois mil trezentos e três gramas e setenta e seis centigramas) de “maconha”, 7 (sete) balanças de precisão, e diversas embalagens plásticas para acondicionamento das drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal. De acordo com os elementos informativos reunidos ao inquérito policial em epígrafe, às 20 horas e 20 minutos do dia 30 de julho de 2025, a guarnição da Polícia Militar, sob o comando do SD Jefferson Gomes de Sena, diligenciou até a Rua Eurico Gaspar Dutra, 144, centro, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo um indivíduo chamado Luiz Eduardo, conhecido como Taquara. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou dois homens em frente ao portão da residência, um dos quais estava passando um pacote para o outro. Ao dar voz de abordagem, um dos indivíduos correu para o interior do imóvel, enquanto o outro tentou fugir pela rua, sendo rapidamente alcançado. Este foi identificado como Paulo Henrique dos Santos Silva, com quem foi apreendido um pacote de um pó branco semelhante a cocaína e a quantia de R$ 300,00. Em seguida, a guarnição buscou deter Luiz Eduardo, que havia fugido para o interior da casa e foi encontrado em cima do muro. Durante as buscas na residência de Luiz Eduardo, foram encontradas várias porções de maconha prontas para venda, porções de um pó branco semelhante a cocaína, seis balanças digitais, tesoura e a pessoa de Paulo Vitor de Jesus Costa, que estava próximo às drogas e a um aparelho celular REDMI quebrado. Paulo Vitor permaneceu calado durante a abordagem. Luiz Eduardo, ao ser questionado sobre a existência de mais drogas, informou que em outra residência de sua propriedade, situada na Rua Mario de Andrade, 1082, Colina Verde, havia mais entorpecentes. Após essa informação, a guarnição se deslocou até o local, onde encontrou um tablete de maconha, um tablete de cocaína e algumas pequenas porções de cocaína. Ressalta-se que Paulo Henrique é conhecido no meio policial por praticar o comércio de drogas, pois já havia sido apresentado na Delegacia pelo crime de tráfico. Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados à Autoridade Policial do Plantão Territorial para as medidas legais cabíveis. Os denunciados Luiz Eduardo Moreira Pinheiro e Paulo Vitor de Jesus Costa permaneceram em silêncio em interrogatório policial. O denunciado Paulo Henrique dos Santos Silva negou ser traficante de drogas, alegando ser apenas usuário. Também negou ter recebido qualquer pacote das mãos de Luiz Eduardo. A autoria e a materialidade estão amplamente comprovadas nos autos pela colhida testemunhal, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelos demais elementos colacionados aos autos de informação. O Laudo de Exame Pericial número 2025 08 PC 2816-01 (pág. 33) atesta a apreensão de substâncias de natureza psicotrópica, especificamente cocaína, em conformidade com a legislação brasileira. Foram quantificados 934,422g (novecentos e trinta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas) de substância sólida sob a forma de pó branco, distribuídos em várias embalagens plásticas transparentes e cinco porções em embalagens plásticas na cor preta. O resultado do exame químico realizado na amostra retida, que corresponde a 4,00g (quatro gramas) de cocaína, foi positivo para alcalóides, confirmando a presença da substância. O laudo preliminar indica a detecção de cocaína, e o resultado final será enviado com o Laudo Definitivo. Do mesmo modo, o Laudo de Exame Pericial número 2025 08 PC 002817-01 (pág. 35) atesta a apreensão de substância vegetal de natureza psicotrópica, especificamente maconha, que é proibida no Brasil pela Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Foram quantificados 2.303,76g (dois mil trezentos e três gramas e setenta e seis centigramas) de Cannabis sativa, distribuídos em várias porções acondicionadas em sacos plásticos transparentes e 4 (quatro) tabletes envoltos em fita adesiva na cor azul. O resultado do exame foi positivo para a substância, constatado através de exames macroscópicos, físicos e teste químico (Reação de Ghamarawi). Os dados obtidos no tocante à natureza estupefaciente do material apreendido estão retratados em exame de caráter preliminar, cabendo registrar que os resultados finais de identificação serão oportunamente enviados com o Laudo Definitivo. À luz da narrativa acima exposta, o Ministério Público requer a autuação da presente denúncia nos moldes de estilo, bem como a notificação do polo passivo para oferecer defesa prévia. Em seguida, pugna o órgão ministerial pelo recebimento formal da peça acusatória e pela consequente abertura da fase de instrução, no curso da qual sejam inquiridas as testemunhas abaixo arroladas, cuja intimação desde logo se postula, além de interrogado o réu, prosseguindo-se no feito de acordo com a liturgia própria. Ao final, observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pugna o parquet pela condenação de Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, Paulo Henrique dos Santos Silva e Paulo Vitor de Jesus Costa pela prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 35, da Lei 11.343/06, tudo por medida de mais lídima Justiça.”.
(sic)
.

III – Irresignado, o Sentenciado Paulo Henrique dos Santos Silva interpôs Recurso de Apelação (ID. 101582985), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 101583002), a absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito de tráfico de drogas, alegando que a autoria delitiva não restou comprovada, sobretudo diante da confissão judicial do corréu Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, que assumiu integralmente a propriedade dos entorpecentes apreendidos e isentou o recorrente de qualquer participação nos fatos, afirmando sequer conhecê-lo. Aduz que a condenação teria se baseado apenas em presunções e na palavra dos policiais, sem qualquer elemento concreto que vinculasse o apelante à mercancia ilícita. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a quantidade de droga, isoladamente, não é suficiente para afastar o benefício, especialmente porque o recorrente é tecnicamente primário, possui residência fixa, filhos menores e foi absolvido da imputação de associação para o tráfico. Em consequência, requer a redução da pena na fração máxima de 2/3, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Finalmente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, além da desproporcionalidade da custódia cautelar diante de suas condições pessoais favoráveis e da possibilidade de abrandamento da reprimenda.

IV – Irresignado, o Sentenciado Luiz Eduardo Moreira Pinheiro interpôs Recurso de Apelação, suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 101583004), a preliminar de ilicitude das provas, alegando que a abordagem policial e o ingresso domiciliar decorreram exclusivamente de denúncias anônimas não corroboradas por diligências prévias, sem fundada suspeita, mandado judicial ou consentimento válido, pelo que as provas decorrentes devem ser desentranhadas, baseando-se na teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição. Aduz, ainda, que as imagens juntadas aos autos desmentiriam a versão policial quanto à suposta troca de objetos e fuga para o interior do imóvel, tornando ilegítima toda a persecução penal subsequente. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, sendo insuficiente a quantidade de droga apreendida, por si só, para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, além de apontar ocorrência de
bis in idem
pela utilização da mesma circunstância tanto na exasperação da pena-base quanto no afastamento do redutor. Pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela fixação de regime inicial semiaberto, diante da ausência de fundamentação concreta para o regime fechado, e pela revogação da prisão preventiva, a fim de que possa recorrer em liberdade. Por derradeiro, requer o deferimento do benefício da gratuidade judiciária.

V – Irresignado, o Sentenciado Paulo Vitor de Jesus Costa interpôs Recurso de Apelação (ID. 101582982), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 101583006), a absolvição por insuficiência probatória, diante de suposta ausência de provas seguras da participação do apelante no delito de tráfico de drogas, ressaltando que a própria instrução processual teria evidenciado a inexistência de vínculo do réu com os fatos narrados na denúncia, inclusive com declarações de corréu afastando sua responsabilidade penal. Aduz que houve equívoco na valoração da prova e excesso na fixação da pena e do regime inicial fechado, destacando a primariedade, as condições pessoais favoráveis do apelante e a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

VI – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas por meio ilícito em razão da aventada invasão domiciliar. Conforme entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Carta Magna garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, admitindo relativização em caso de flagrante delito, consoante disciplinado no texto constitucional. Nessa linha intelectiva, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão”. Em outras palavras, “somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (AgRg no HC n. 813.945/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

VII – O Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016), cenário este plenamente configurado na hipótese vertente, notadamente pela apreensão de maquinário industrial de prensagem e insumos para o tráfico.
In casu
, conforme relataram em Juízo os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a guarnição policial se deslocou até a Rua Eurico Gaspar Dutra após receber denúncia de que um indivíduo identificado como Luiz Eduardo, conhecido pela alcunha de “Taquara”, estava traficando drogas no local. Segundo os agentes, ao chegarem à residência indicada, visualizaram dois homens posicionados em frente ao portão do imóvel, momento em que um deles entregava um pacote ao outro, circunstância que despertou fundada suspeita e motivou a imediata abordagem policial.

VIII – Nesse instante, um dos indivíduos correu para o interior da residência, enquanto o outro tentou fugir pela rua, sendo ambos perseguidos pelos policiais. Na sequência da abordagem, os agentes identificaram Paulo Henrique dos Santos Silva como o indivíduo que tentou fugir pela via pública, tendo sido encontrado em sua posse um pacote contendo substância em pó branca semelhante à cocaína, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. Os policiais relataram, ainda, que o outro suspeito, posteriormente identificado como Luiz Eduardo, teria sido justamente quem entregara o pacote contendo a substância entorpecente a Paulo Henrique, fugindo logo em seguida para o interior do imóvel, onde teria quebrado um aparelho celular antes de ser alcançado pela equipe. Segundo os depoimentos, Luiz Eduardo acabou sendo capturado sobre o muro da residência, durante tentativa de evasão. Prosseguindo nas diligências, os policiais realizaram buscas no interior da casa de Luiz Eduardo e encontraram, sobre o balcão da cozinha, diversas porções de maconha prontas para comercialização, porções de substância semelhante à cocaína, seis balanças digitais e uma tesoura, associados à atividade de tráfico de drogas. No local, também foi encontrado Paulo Vítor de Jesus Costa, o qual, conforme declarado pelos agentes, estava próximo tanto das drogas quanto de um aparelho celular da marca Redmi, que se encontrava quebrado.

IX – Ainda segundo os depoimentos prestados em Juízo, Luiz Eduardo teria informado espontaneamente à guarnição que possuía mais drogas armazenadas em outro imóvel de sua propriedade, situado na Rua Mário de Andrade, nº 1082, bairro Colina Verde. Diante dessa informação, os policiais se deslocaram até o referido endereço, onde localizaram um tablete de maconha, um tablete de cocaína e outras pequenas porções adicionais da mesma substância entorpecente. Por fim, afirmaram obter conhecimento prévio de que Paulo Henrique estaria envolvido com tráfico de drogas, alegando que ele já teria sido anteriormente apresentado à Delegacia pela prática do mesmo delito. Encerradas as diligências, os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos à autoridade policial competente para adoção das medidas legais cabíveis.

X – A alegação defensiva de que as imagens de ID. 101582839 comprovariam que Paulo Henrique apenas “estava na rua, saindo do carro” no momento da abordagem não possui a força justificante pretendida. Isso porque, mesmo que as fotografias demonstrem sua presença na via pública próxima ao veículo, em nenhum momento infirmam a narrativa policial de que ele se encontrava em interação direta com Luiz Eduardo no instante imediatamente anterior à abordagem, tampouco afastam os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

XI – Ao contrário, os policiais militares foram firmes e coerentes ao afirmar que visualizaram a entrega de um pacote entre os indivíduos em frente ao imóvel, ocasião em que Paulo Henrique tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição, sendo posteriormente encontrado com substância semelhante à cocaína e quantia em dinheiro. Além disso, as imagens juntadas pela defesa consistem em registros estáticos e fragmentados, incapazes de reproduzir toda a dinâmica da ocorrência narrada pelos agentes públicos. O simples fato de Paulo Henrique aparecer próximo ao veículo ou em via pública não exclui sua participação na traficância, especialmente porque a imputação não se funda apenas na localização física do apelante, mas no conjunto concatenado de circunstâncias: tentativa de fuga, destruição do aparelho celular, apreensão de droga em sua posse, abordagem em contexto de denúncia prévia de tráfico e conexão direta com o imóvel onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes, balanças de precisão e materiais de fracionamento.

XII – Nada obstante, as próprias imagens não comprovam, de forma inequívoca, a tese defensiva de que Paulo Henrique apenas chegara ao local sem qualquer vínculo com os demais acusados. Ao revés, os registros revelam a existência do veículo estacionado e a movimentação dos indivíduos momentos antes da abordagem, o que se coaduna aos depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, os quais gozam de especial relevância probatória quando prestados em Juízo e corroborados pelos demais elementos dos autos. Logo, inexiste qualquer contradição capaz de enfraquecer a conclusão firmada na sentença.

XIII – Adiante, também não prospera a alegação de que as imagens acostadas aos autos desmentiriam a versão policial acerca da entrega de objetos entre os acusados e da fuga para o interior do imóvel, pois os registros visuais apresentados pela defesa são parciais, estáticos e incapazes de reproduzir integralmente a dinâmica dos fatos ocorridos instantes antes da abordagem policial, não possuindo aptidão para invalidar os depoimentos firmes e coerentes registrados alhures. Os agentes foram categóricos ao afirmar que visualizaram a movimentação suspeita entre os indivíduos em frente ao imóvel e que, ao perceberem a aproximação da guarnição, houve imediata tentativa de evasão, circunstâncias que motivaram legitimamente a intervenção estatal.

XIV – A diligência policial se sustentou, portanto, na denúncia prévia detalhada sobre tráfico de drogas envolvendo Luiz Eduardo, presença dos indivíduos no local indicado, tentativa de fuga ao avistarem a polícia, apreensão de cocaína com Paulo Henrique, localização de expressiva quantidade de drogas e instrumentos de traficância no interior do imóvel, além da descoberta de outro imóvel utilizado para armazenamento de entorpecentes. Logo, verifica-se que a busca pessoal foi fundamentada em circunstâncias concretas e objetivas, que, alicerçadas à denúncia prévia qualificada e ao fato de a região ser conhecida como ponto de tráfico de drogas e constante confronto, configuram a fundada suspeita de que o denunciado se encontrava na posse de materiais ilícitos (corpo de delito), justificando a atuação policial, cujo resultado confirmou a suspeita da prática de tráfico de entorpecentes, crime cuja consumação, por possuir natureza permanente, protrai-se no tempo. (STF - HC: 00000000000000259775 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2025 PUBLIC 12-09-2025). (STJ - AgRg no HC: 897180 SP 2024/0080266-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

XV – Assim, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a busca pessoal, em prol da preservação da ordem pública, a conferir plena validade à diligência policial efetivada, não restando comprovada,
in casu
, a ilicitude das provas dela originárias, tampouco as derivadas (art. 157 do Código de Processo Penal).

XVI – Outra não foi a compreensão da douta Procuradoria de Justiça (ID. 104650303): [...] Conforme os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Jefferson Gomes de Sena e Rogério Silva Tolentino, ao chegarem à Rua Eurico Gaspar Dutra para averiguar a denúncia, os agentes visualizaram os acusados em frente ao imóvel em atitude típica de comercialização, presenciando o momento exato em que um pacote era repassado entre eles. Diante da voz de abordagem, a reação dos envolvidos — a fuga imediata de LUIZ EDUARDO para o interior da casa e a tentativa de evasão de PAULO HENRIQUE pela rua — consolidou a existência de fundadas razões para a intervenção imediata [...].

XVII – Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar. No mérito, o pleito absolutório não merece albergamento. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 101581287, Pág. 05); Auto de Exibição e Apreensão (ID. 101581287, Págs. 14/15), identificando 04 (quatro) aparelhos telefônicos, diversas embalagens para armazenamento das drogas, uma balança de precisão, R$ 300,00 (trezentos reais) em numerário, além de 05 (cinco) porções embaladas de cocaína e fragmentos de talos/folhas e tabletes de maconha; os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (ID. 101581287, Págs. 34 e 36, e IDs. 101582898/101582899), nos quais consta que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 934,42g (novecentos e trinta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas) de
B
enzoilmetilecgonina
(cocaína) e 2.303,76g (dois quilogramas, trezentos e três gramas e setenta e seis centigramas) de
Cannabis Sativa
(maconha), substâncias de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, já apontados acima.

XVIII – Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os agentes estatais apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, como minudenciado alhures. No tocante a Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, a condenação pelo delito de tráfico de drogas mostra-se plenamente amparada no robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. Os policiais militares foram firmes e coerentes ao afirmar que receberam denúncia específica indicando que o acusado, conhecido pela alcunha de “Taquara”, utilizava o imóvel para comercialização de entorpecentes. Ao chegarem ao local, visualizaram justamente Luiz Eduardo entregando um pacote contendo substância semelhante à cocaína para Paulo Henrique, circunstância flagrada imediatamente antes da tentativa de fuga empreendida pelo réu para o interior da residência. Além disso, no imóvel, foram apreendidas expressivas quantidades de maconha e cocaína, balanças de precisão, embalagens típicas da traficância e utensílios destinados ao fracionamento da droga, sendo também localizada outra grande quantidade de entorpecentes em segunda residência indicada pelo próprio acusado. A dinâmica dos fatos, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, somadas aos instrumentos destinados à mercancia ilícita, afastam completamente a tese defensiva de posse para consumo próprio, evidenciando inequívoca destinação comercial da droga. O próprio acusado admitiu ter conhecimento de que o imóvel era utilizado para armazenamento de drogas, circunstância suficiente para caracterizar, ao menos, a conduta de guardar ou manter em depósito substâncias ilícitas. A justificativa de que teria alugado o imóvel a terceiros desconhecidos, os quais jamais apareceram, constitui explicação frágil e destituída de credibilidade, notadamente diante da apreensão de grande quantidade de maconha e cocaína no local.

XIX – Quanto a Paulo Henrique dos Santos Silva, igualmente não prospera o pleito absolutório ou desclassificatório. Isso porque os relatos judiciais dos policiais militares demonstram que o acusado foi surpreendido recebendo de Luiz Eduardo um pacote contendo substância entorpecente, tendo tentado fugir ao perceber a aproximação policial. Em sua posse foram apreendidos cocaína já fracionada e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, elementos que, associados ao contexto fático da abordagem, revelam inequívoca vinculação com a atividade de tráfico. Ademais, os agentes afirmaram possuir conhecimento prévio acerca do envolvimento de Paulo Henrique com o comércio ilícito de drogas, relatando abordagens anteriores em situações semelhantes, inclusive relacionadas ao sistema de “delivery” de entorpecentes. Destarte, a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de numerário e a própria circunstância da entrega do pacote tornam inviável a pretendida desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto ausentes elementos compatíveis com o uso pessoal.

XX – No que se refere a Paulo Vítor de Jesus Costa, embora não tenha sido flagrado trazendo drogas consigo, sua condenação igualmente encontra respaldo nas provas produzidas em Juízo. Os policiais foram uníssonos ao afirmar que o acusado foi localizado dentro da residência, precisamente ao lado do balcão onde estavam expostas grandes quantidades de entorpecentes, balanças digitais e materiais destinados ao embalo da droga para comercialização, o que caracteriza a posse (“guardar, “ter em depósito”). Além disso, ele encontrava-se próximo a aparelho celular quebrado na tentativa de ocultação de elementos probatórios, tal como também ocorreu com os demais corréus. Nesse contexto, a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, aliada à estrutura típica de comercialização instalada no imóvel, evidencia cenário manifestamente incompatível com mero consumo pessoal, tornando inviável qualquer desclassificação para a figura do usuário, especialmente diante da comprovada atuação conjunta dos acusados no contexto da traficância. A versão apresentada por Vítor, no sentido de que estaria no local apenas para buscar ou conduzir um veículo, mostra-se inverossímil diante das circunstâncias concretas da abordagem, notadamente porque não é crível que alguém permaneça passivamente em ambiente utilizado para fracionamento e acondicionamento de drogas, com expressiva quantidade de cocaína e diversos instrumentos típicos da traficância expostos, sem possuir vínculo com a atividade ilícita ali desenvolvida.

XXI – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Apelantes. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (grifos acrescidos)

XXII – Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

XXIII – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 104650303): [...] A condenação baseia-se nos depoimentos firmes, uníssonos e detalhados dos policiais militares Jefferson Gomes de Sena e Rogério Silva Tolentino, que descreveram com minúcias a dinâmica da diligência. Os agentes relataram que, no momento da abordagem, presenciaram a entrega de pacotes e a tentativa de fuga coordenada dos réus, culminando na localização de farta quantidade de entorpecentes já fracionados e apetrechos para a mercancia espúria sobre o balcão da cozinha da residência onde foram detidos [...] No que tange à tese de insuficiência probatória arguida por PAULO VITOR DE JESUS COSTA, esta se revela totalmente dissociada do cenário fático narrado nos autos. O apelante foi surpreendido pelos milicianos no interior do imóvel, sentado exatamente ao lado da droga e das balanças de precisão expostas no balcão. A alegação de que estaria no local apenas para "levar um carro" ou prestar auxílio mecânico não resiste à lógica elementar, pois ninguém permanece inerte em um ambiente nitidamente utilizado como laboratório de fracionamento de drogas — com quase um quilo de cocaína e sete balanças à vista — sem estar diretamente mancomunado com a atividade criminosa. Igualmente inconsistente é a narrativa de LUIZ EDUARDO MOREIRA PINHEIRO, vulgo "Taquara", que tentou atribuir a propriedade da vultosa carga de entorpecentes localizada em sua segunda residência (bairro Colina Verde) a um suposto locatário desconhecido. O apelante admitiu ter ciência de que a casa era utilizada para o armazenamento de drogas, o que, por si só, já caracteriza a conduta típica de "guardar" ou "ter em depósito". A versão de que alugou o imóvel por dificuldades financeiras a uma pessoa que nunca apareceu é escusa pueril que visa apenas afastar a responsabilidade pelo depósito de mais de 2kg de maconha e tabletes de cocaína ali encontrados. [...].

XXIV – Por conseguinte, na hipótese em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Recorrentes pelo crime de tráfico de drogas. Na sequência, passa-se à análise da dosimetria das penas.

XXV – Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado de origem reconheceu que os três acusados eram tecnicamente primários e sem antecedentes criminais relevantes, valorando negativamente, contudo, as circunstâncias do delito em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 934g de cocaína e 2,3kg de maconha), além da apreensão de sete balanças de precisão, elementos indicativos da mercancia ilícita, somadas à negativação das consequências (
“
são nefastas, causando graves males para a sociedade
”
). Em relação a Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, destacou-se a sua conduta social reprovável em razão de informações policiais que o identificavam pela alcunha de “Taquara”, fixando-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa. Quanto a Paulo Henrique dos Santos Silva, a reprimenda inicial foi estabelecida em 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa, em razão de relatos de envolvimento anterior com tráfico de drogas, inclusive mediante sistema de “delivery”. Já para Paulo Vítor de Jesus Costa, cuja conduta social e personalidade não puderam ser negativamente valoradas por ausência de elementos concretos, a pena-base foi fixada em 5 anos e 8 meses de reclusão e 450 dias-multa.

XXVI – Do exposto, é imperioso o decote da vetorial das consequências. No caso em comento, a valoração negativa da referida circunstância foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos nefastos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ, porquanto esses fatores se revelam ínsitos ao próprio tipo penal do tráfico de drogas (STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). O fato de as substâncias ilícitas apreendidas causarem dependência química e colocarem em risco a saúde pública já foi valorado pelo legislador na criação do tipo penal, sendo inadequada sua consideração para negativar a circunstância judicial "consequências do crime", sob pena de configurar indevido
bis in idem
.

XXVII – Na mesma esteira, faz-se necessário o afastamento do vetor da “conduta social”. Isso porque, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o vetor retromencionado, disposto no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (STJ - HC: 476776 SC 2018/0288081-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). Desse modo, a valoração negativa desta circunstância em relação a LUIZ EDUARDO MOREIRA PINHEIRO e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA revela-se inidônea na espécie, visto que o Juiz de primeiro grau exasperou as penas no fato de ambos serem “conhecidos no meio policial” por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, mencionando, inclusive, informações recebidas informalmente por policiais e notícias de abordagens pretéritas, o que não diz respeito ao comportamento do agente no seio comunitário (família, trabalho, vizinhança e relações interpessoais), confundindo-se com o histórico criminal dos apelantes. Desta forma, é imperiosa a exclusão desta vetorial.

XXVIII – A seguir, diversamente do aventado pela defesa, salienta-se que a quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes (934g de cocaína e 2,3kg de maconha), somadas à natureza especialmente deletéria de parte das drogas (cocaína), autoriza a exasperação da reprimenda basilar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. (STJ - HC: 818090 ES 2023/0133080-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024). (STJ. 3ª Seção. HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022 – Info 734).

XXIX – Verifica-se, outrossim, que foram empregadas frações diversas para a exasperação de cada condenado, sem justificativa pertinente para a distinção. Para Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, a pena-base foi elevada para 5 anos e 10 meses e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, houve acréscimo total de 10 meses de pena corpórea e 100 (cem) dias-multa. Como foram negativados três vetores (conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito), o aumento corresponde a aproximadamente 3 meses e 10 dias para cada vetorial, fração próxima de 1/18 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável. No caso de Paulo Henrique dos Santos Silva, a pena basilar passou para 6 anos e 3 meses e 600 (seiscentos) dias-multa, representando aumento total de 1 ano e 3 meses (15 meses) de sanção corpórea e 100 (cem) dias-multa. Tendo sido valoradas três vetoriais (conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito), verifica-se acréscimo médio de 5 meses para cada vetorial, equivalente a aproximadamente 1/12 da pena mínima por circunstância desfavorável.

XXX – Em outra esteira, no que pertine a Paulo Vítor de Jesus Costa, a reprimenda da primeira fase foi fixada em 5 anos e 8 meses, resultando em aumento total de 8 meses sobre o mínimo legal. Como somente duas vetoriais foram negativadas para este réu (circunstâncias do crime e consequências do delito), o acréscimo corresponde a aproximadamente 4 meses por circunstância, fração próxima de 1/15 da pena mínima para cada vetor judicial negativo. Assim, por ocasião do afastamento dos vetores das “consequências” e da “conduta social”, as penas-base serão redimensionadas, DE OFÍCIO, ao patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão para todos os recorrentes, a fim de adotar critério uniforme para a exasperação da vetorial remanescente (circunstâncias), e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa para Paulo Henrique e Luiz Eduardo. Frise-se que o Juiz de primeiro grau fixou a pena de multa abaixo do mínimo legal para Paulo Vítor, conquanto não haja reconhecido qualquer causa atenuante ou minorante em seu favor, razão pela qual, em razão da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP) e cuidando-se de recurso exclusivo da defesa, será mantido o patamar de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa somente para este recorrente.

XXXI – Na segunda etapa da dosimetria, o Sentenciante consignou inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes em favor de qualquer dos réus. Na terceira fase, igualmente não reconheceu causas de aumento de pena, deixando, contudo, de aplicar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos demonstraria maior gravidade concreta da conduta criminosa. Nesse ponto, pleiteia a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que os réus são primários e que a quantidade expressiva de drogas foi utilizada indevidamente tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, todavia, razão não lhe assiste.

XXXII – Não se descuida da orientação do Tribunal da Cidadania sobre a impossibilidade de dupla valoração da quantidade/natureza dos entorpecentes em mais de uma fase da dosagem da pena. Nos eventos em apreço, porém, afigura-se inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, porquanto os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam a dedicação dos apelantes às atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Para a consecução da referida benesse, é imperativo o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) que o agente seja primário; b) tenha bons antecedente; c) e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, as diligências policiais culminaram não apenas em apreensão de expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 1kg de cocaína – substância de especial nocividade – e mais de 2kg de maconha), além de sete balanças de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento, aparelhos celulares danificados durante a abordagem e numerário em espécie, circunstâncias que extrapolam, em muito, o cenário compatível com atuação do traficante ocasional.

XXXIII – Soma-se a isso o fato de os policiais terem presenciado a entrega de pacote contendo substância entorpecente entre os acusados, seguida de fuga coordenada ao avistarem a guarnição, evidenciando dinâmica típica de comercialização ilícita. Outrossim, os depoimentos judiciais dos policiais militares foram firmes ao apontar que Paulo Henrique já era conhecido das guarnições locais por envolvimento reiterado com o tráfico, inclusive em atividades de “delivery” de drogas, havendo notícias de abordagens anteriores em posse de cocaína. Da mesma forma, Luiz Eduardo, identificado como “Taquara”, foi alvo de denúncia específica indicando que utilizava a residência para movimentação de entorpecentes, tendo inclusive indicado outro imóvel de sua propriedade onde foram localizados mais tabletes de maconha e cocaína. A própria estrutura encontrada nos imóveis, associada à diversidade e quantidade das substâncias apreendidas, revela profissionalismo e estabilidade na atividade criminosa, afastando a figura do traficante eventual.

XXXIV – Feitas as considerações acima, o conjunto probatório demonstra, de forma concreta e individualizada, que os réus se dedicavam à traficância, circunstância suficiente para obstar a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores. (STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). Logo, na hipótese vertente, é mister ressaltar que o afastamento do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se assenta na comprovação inequívoca de dedicação habitual dos denunciados às atividades criminosas, por meio dos elementos independentes coligidos ao caderno processual (apetrechos, forma de acondicionamento, apreensão de numerário, destruição de aparelhos telefônicos e denúncias qualificadas), e não apenas na quantidade expressiva de entorpecentes apreendida, de modo que não há que se falar em
bis in idem.

XXXV –
O STJ sedimentou que o Tribunal de segunda instância, ao julgar recurso exclusivo da defesa, pode utilizar fundamentos novos para manter a negativa do privilégio, desde que a situação final do réu não seja agravada (com o aumento da pena), como se afigura viável na hipótese vertente. Isso porque a adição de fundamentos pelo Tribunal
a quo
,
sem agravar a situação do réu, não importa em

reformatio in pejus,
configurando legítimo reforço argumentativo e agregação de fundamentos, decorrente do amplo efeito devolutivo da Apelação.
(STJ - AgRg no AREsp: 2189734 MG 2022/0256419-1, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022). (grifos acrescidos).
As penas se tornarão definitivas, então, nos mesmos patamares fixados na primeira fase, de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão para todos os recorrentes, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa para Paulo Henrique e Luiz Eduardo e, por outro lado, 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa para Paulo Vítor.

XXXVI – Por fim, o magistrado estabeleceu o regime inicial fechado para os três condenados, determinando o cumprimento das penas no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Ressalte-se que, conforme os precedentes da Corte da Cidadania, também não configura
bis in idem
a fixação do regime inicial fechado em caso de apreensão de expressiva quantidade de drogas, somada à diversidade e natureza consideravelmente nociva dos entorpecentes, ainda que empregada para exasperar a pena na fase inicial da dosimetria, como ocorreu no caso em apreço. (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). (STJ - AgRg no REsp: 2172761 SP 2024/0364771-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025).

XXXVII – Por consequência, considerando a quantidade de pena aplicada, restam inviáveis a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a sua respectiva suspensão condicional. Adiante, não merecem prosperar os pleitos de recorrerem em liberdade. Para a manutenção da constrição cautelar dos réus, o Sentenciante pontuou que
“Em face das circunstâncias da atividade criminosa produzida e dos elementos contidos na investigação criminal, bem como pela quantidade da droga, determino que aguarde[m] preso[s] o julgamento de eventual recurso manejado por sua[s] defesa[s] técnica[s]”
. (ID. 101582912).

XXXVIII – Posto isto, a prisão preventiva dos réus revela-se plenamente justificada diante da gravidade concreta da conduta delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 934g de cocaína e 2,3kg de maconha —, além da apreensão de balanças de precisão, embalagens destinadas ao fracionamento da droga e demais elementos indicativos de atividade estruturada de traficância, além de parte das substâncias se afigurarem consideravelmente deletérias (cocaína).

XXXIX – Conforme destacado pelo Magistrado
a quo
, as circunstâncias da atividade criminosa, somadas aos elementos colhidos durante a investigação criminal, evidenciam a periculosidade concreta dos acusados e a gravidade acentuada da prática delitiva, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a dinâmica dos fatos, marcada por tentativa de fuga, destruição de aparelhos celulares e existência de outro imóvel utilizado para armazenamento de drogas, reforça o risco de reiteração criminosa e demonstra que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a adequada aplicação da lei penal, legitimando, portanto, a manutenção da custódia preventiva até o julgamento definitivo do recurso. (STF - HC: 00000000000000261202 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2025 PUBLIC 10-10-2025). (STJ - AgRg no HC: 943673 SP 2024/0338334-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

XL – Cumpre destacar, por oportuno, que "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018), bem assim que “não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar” (STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Insta consignar, ainda, que a legalidade do decreto preventivo já fora analisada e chancelada no âmbito do
Habeas Corpus
nº 8079307-75.2025.8.05.0000.

XLI – Registre-se que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição das Guias de Recolhimento Provisórias, o que foi providenciado (IDs. 101582988, 101582991 e 101582992), gerando os Processos de Execução nº 2000053-32.2026.8.05.0256, 2000052-47.2026.8.05.0256 e 2000054-17.2026.8.05.0256 no SEEU.

XLII – Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica dos condenados. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

XLIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

X
L
IV –
PRELIMINAR REJEITADA. APELO
S
DEFENSIVO
S
IMPROVIDO
S,
redimensionando as penas definitivas, DE OFÍCIO, para
05 (cinco) anos e 03

(
três
) meses de reclusão

a
todos os recorrentes, em regime inicial fechado, e
530 (quinhentos e trinta) dias-multa para Paulo Henrique dos Santos Silva e Luiz Eduardo Moreira Pinheiro e, por outro lado,
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa para
Paulo Vítor de Jesus Costa, no valor unitário mínimo,

mantendo-se inalterados
os demais termos da sentença condenatória vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006128-19.2025.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelantes, Paulo Henrique dos Santos Silva, Paulo Vitor de Jesus Costa e Luiz Eduardo Moreira Pinheiro, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO AO
S
APELO
S
DEFENSIVO
S
,

redimensionando as penas definitivas, DE OFÍCIO, para
05 (cinco) anos e 03

(
três
) meses de reclusão

a
todos os recorrentes, em regime inicial fechado, e
530 (quinhentos e trinta) dias-multa para Paulo Henrique dos Santos Silva e Luiz Eduardo Moreira Pinheiro e, por outro lado,
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa para
Paulo Vítor de Jesus Costa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados
os demais termos da sentença condenatória vergastada
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.